Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711901-36.2020.8.07.0006 RECORRENTE: PAV SIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: OLAVO CARLOS NEGRAO, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO NO RECURSO. VEDAÇÃO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROVA. IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. TITULARIDADE DA TERRACAP. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Inovação recursal. O art. 329, II, do CPC possibilita a modificação da causa de pedir e do pedido até o saneamento do processo e desde que haja consentimento do réu, sendo vedada qualquer modificação em sede recursal, de forma que pretensão dessa natureza caracteriza inovação recursal e enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 2 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. O cerceamento do direito de defesa caracteriza-se pela ausência de oportunidade às partes de produzirem as provas pelas quais pretendem demonstrar suas alegações. Observadas as normais processuais e asseguradas às partes todas as oportunidades de manifestação e de produção de provas, inclusive pericial, não há cerceamento do direito de defesa e ao princípio do devido processo legal. É correto o indeferimento do pedido de vistoria (art. art. 464, §2o, CPC) em imóvel, a fim de se verificar a existência de benfeitorias, pois na ação de usucapião o objeto limita-se à prescrição aquisitiva da propriedade. Preliminar que se rejeita. 3 – Usucapião. Bem público. O art. 102 do Código Civil estabelece que “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Assim, havendo provas nos autos de que o imóvel usucapiendo ostenta natureza pública, de titularidade da Terracap, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido. 4 – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, devem ser mantidos. 5 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 329, inciso II, 370, 371 e 464, caput, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil e 1.238 e seguintes, todos do Código Civil, suscitando cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, por não ter sido realizada a vistoria no imóvel, embora a medida tenha sido requerida e deferida. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial. Afirma que “O impedimento de formação da prova pericial como antes deferida violou diretamente o devido processo legal substancial em prejuízo dos direitos e garantias processuais da recorrente. Houve, portanto, a quebra da igualdade substancial no processo, pois não poderia a recorrente ser compelida a arcar com honorários periciais acima do valor médio do mercado”. Articula o preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 e seguintes, todos do CCB. Destaca que, em razão da negativa de produção de prova pericial, restou impossibilitada a comprovação nos autos de que o terreno é bem público. Pontua acerca da ausência de inovação recursal no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 329, inciso II, 370, 371 e 464, caput, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil e 1.238 e seguintes, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028